Tribunal: CARF
Processo: 18186.729125/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.729125/2016-25
ACÓRDÃO
1301-007.759 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALFRIO SOLUTIONS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. SALDO
NEGATIVO.
DESCONSTITUIÇÃO
POR
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
REESTABELECIMENTO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER) FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO.
Nos termos do art. 168, inciso II do Código Tributário Nacional, o direito de
pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou
transitar em julgado a decisão judicial que confirme a liquidez e a certeza
do direito creditório. No caso de saldo negativo de IRPJ desconstituído por
lançamento de ofício, sendo este posteriormente cancelado por decisão
administrativa definitiva, a contagem do prazo prescricional tem início com
o trânsito em julgado da decisão administrativa que restabeleceu o crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora. Vencido o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
que lhe negava provimento.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.759 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729125/2016-25
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por METALFRIO SOLUTIONS S.A. contra a
decisão da 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ08),
consubstanciada no Acórdão no 108-028.516, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade e não reconheceu o direito creditório referente ao saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2010.
No caso, a contribuinte apresentou Pedido de Restituição em formulário em
07/10/2016 (e-fls. 4), pleiteando o valor de R$ 627.403,54, correspondente ao saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2010.
O pedido foi indeferido pela Equipe Regional de Reconhecimento de Direito
Creditório IRPJ/CSLL – Derat/SPO, por meio de despacho decisório (e-fls. 196), ao argumento de
que, à época do protocolo do pedido, já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.
Segundo a autoridade fiscal, a empresa não apresentou Pedido Eletrônico de Restituição (PER)
válido, tendo apenas transmitido declarações de compensação dentro do prazo legal, o que não
interromperia ou suspenderia o prazo prescricional.
Cientificada do indeferimento, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, instruída com documentos (e-fls. 290 a 321 / 205 a 280), por meio da qual
sustenta, em síntese:
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.759 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729125/2016-25
3
i.
Que a empresa Life Cycle Assistência Técnica Ltda., incorporada pela
Recorrente em 20/12/2013, apurou, no ano-calendário de 2010, saldo
negativo de IRPJ no valor original de R$ 1.077.227,17;
ii.
Que foram transmitidas, pela Life Cycle, declarações de compensação via
PER/DCOMP nos anos de 2011 e 2012, das quais resultou a utilização parcial
do crédito, no valor de R$ 449.823,63, remanescendo o saldo de R$
627.403,54;
iii.
Que, em 27/09/2013, a Life Cycle foi intimada da lavratura de auto de
infração (processo no 10140.721829/2013-21), no qual a fiscalização
reapurou os resultados fiscais dos anos-calendário de 2008 a 2010, lançando
créditos tributários de IRPJ e CSLL;
iv.
Que, em decorrência desse lançamento, foi descaracterizado o saldo
negativo de IRPJ de 2010, o que levou à não homologação das
compensações já declaradas (processo no 10140.720746/2013-15) e à
imposição de multa isolada (processo no 14112.720827/2013-11);
v.
Que os lançamentos foram integralmente cancelados pelo CARF, por meio
de decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, a qual
reconheceu a validade das apurações fiscais da Life Cycle, restabelecendo o
crédito pleiteado;
vi.
Que, diante disso, o marco inicial do prazo prescricional para pleitear a
restituição do saldo negativo deveria ser contado a partir do trânsito em
julgado da decisão administrativa (28/04/2016), nos termos do art. 168,
inciso II, do CTN, porquanto antes disso não havia certeza jurídica sobre a
existência do crédito;
vii.
Que, subsidiariamente, ainda que se entenda aplicável o art. 168, inciso I, do
CTN, não teria havido prescrição, pois as DCOMPs foram apresentadas em
22/07/2011, dentro do prazo de cinco anos.
A DRJ08, ao julgar a manifestação de inconformidade, afastou os argumentos da
contribuinte e manteve o indeferimento do pedido, com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.759 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729125/2016-25
4
i.
O prazo prescricional de cinco anos para pedidos de restituição de saldo
negativo de IRPJ tem início no primeiro dia do exercício subsequente ao da
apuração, nos termos dos arts. 165, I, e 168, I, do CTN;
ii.
No caso concreto, o prazo iniciou-se em 01/01/2011 e encerrou-se em
31/12/2015; o pedido foi apresentado apenas em 07/10/2016, fora do prazo
legal;
iii.
A apresentação de declaração de compensação não interrompe nem
suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 76, X, da IN RFB no
1.717/2017 e do Parecer Normativo Cosit no 11/2014;
iv.
A vedação prevista no art. 76, X, da IN RFB no 1.717/2017, não impede a
apresentação de pedido de restituição, ainda que as DCOMPs tenham sido
anteriormente não homologadas;
v.
O art. 41, X, da IN RFB no 1.300/2012, invocado pela contribuinte, refere-se
apenas a pedidos de restituição já indeferidos, o que não é o caso, já que,
até então, não havia sido apresentado PER válido;
vi.
Não se aplica o prazo prescricional previsto no art. 168, inciso II, do CTN,
pois a existência do lançamento de ofício não impedia a apresentação de
pedido de restituição dentro do prazo legal;
vii.
Eventual indeferimento fundado na existência de lançamento fiscal poderia
ser enfrentado pela contribuinte no âmbito da própria instância
administrativa, sem prejuízo à tempestividade do pleito.
Cientificada da decisão em 26/01/2023 (e-fls. 611), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, reiterando os fundamentos expostos na manifestação de inconformidade e
requerendo a reforma do acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento do direito
creditório postulado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.759 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729125/2016-25
5

| DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade. Portanto, dele conheço e passo a apreciar o mérito.

| DO MÉRITO
O cerne da controvérsia reside na definição do marco inicial do prazo prescricional
para o exercício do direito à restituição do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2010, no montante de R$ 627.403,54.
De um lado, sustenta a autoridade fiscal, com fundamento nos arts. 165, inciso I, e
168, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), que o prazo quinquenal tem início no primeiro
dia do exercício seguinte ao da apuração do resultado fiscal, ou seja, em 01/01/2011, encerrando-
se em 31/12/2015. Assim, o pedido de restituição apresentado em 07/10/2016 estaria fulminado
pela prescrição.
De outro, a recorrente defende a aplicação do art. 168, inciso II, do CTN,
sustentando que o prazo prescricional teve início apenas em 28/04/2016, data do trânsito em
julgado da decisão administrativa que restabeleceu a existência do saldo negativo, anteriormente
desconsiderado por lançamento de ofício posteriormente cancelado pelo próprio CARF.
O caso sob exame, portanto, não trata de um simples exercício de direito à
restituição de crédito já reconhecido, mas sim de situação em que a própria existência do saldo
negativo foi negada por meio de lançamento de ofício, tornando incerto o direito creditório até
que fosse definitivamente reconhecido pela instância administrativa.
A natureza dessa controvérsia atrai, necessariamente, a aplicação dos arts. 165,
inciso III e 168, inciso II, do CTN, que regulam as hipóteses em que a restituição decorre da
reforma ou anulação de decisão condenatória, no caso, de lançamento anterior:
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.759 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729125/2016-25
6
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:Art.
168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos, contados:
(...)
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II – na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nesse contexto, cumpre enfrentar os fundamentos adotados pela DRJ, que afastou
a aplicação do art. 168, inciso II, do CTN sob o argumento de que a legislação não prevê qualquer
causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, e que a contribuinte poderia ter
apresentado o pedido de restituição mesmo durante a vigência do lançamento de ofício.
Com a devida vênia, tal conclusão desconsidera que o art. 168, inciso II, não trata de
suspensão nem de interrupção, mas de marco inicial autônomo do prazo prescricional, aplicável
justamente nas hipóteses em que o direito à restituição depende da desconstituição de
lançamento anterior.
A jurisprudência deste Conselho reconhece que, enquanto pendente a definição
administrativa ou judicial do direito creditório, não se aperfeiçoam os atributos de certeza e
liquidez necessários ao exercício do direito de restituição. Nesse sentido, o Acórdão no 1201-
002.675, de relatoria do i. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, assentou:
“(...)
Caso, porém, seja mantido o entendimento proferido no Acórdão 1401-001.239, o
contribuinte passaria a fazer jus ao Saldo Negativo, restando pendente apenas a
validação do montante exato do crédito.
Nesse estado de coisas, vale assinalar que sobre a restituição de indébito
tributário, dispõem os artigos 165, I e III e 168, III, do CTN, que:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.759 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729125/2016-25
7
(...)
Da análise das regras de restituição previstas nesses dispositivos, nota-se que se o
pagamento indevido ou maior a título de tributo estiver condicionado aos efeitos
de uma reforma de decisão, o termo inicial para reaver o indébito corresponde à
data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a
decisão judicial reformadora.
Isso significa dizer que, ao contrário do que sustenta a Recorrente, a argüida
prescrição não ‘começou a correr’, uma vez que o pretenso crédito sequer se
materializou.
Ora, se o indébito, conforme narra com precisão o contribuinte, se exterioriza no
contexto de um não provimento de uma demanda judicial pendente de desfecho, o
termo prescricional só se iniciaria com uma decisão judicial definitiva que lhe seja
desfavorável.”
Na mesma linha, o Acórdão no 1102-001.518, de relatoria do i. Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva:
“O pedido de restituição visa a salvaguardar o decurso de prazo 'prescricional'.
Contudo, impossível conferir direito ao contribuinte com base em expectativas,
sob pena de, no extremo, proporcionar-lhe o indevido enriquecimento. O que se
tem por certo é que inexiste crédito.”
Ademais, a alegação de que o contribuinte poderia apresentar o pedido de
restituição dentro do prazo de cinco anos contados da data da apuração ignora que, à época, o
saldo negativo havia sido formalmente desconsiderado por lançamento de ofício. Portanto,
qualquer pleito seria inevitavelmente indeferido por ausência de liquidez do crédito — o que,
inclusive, ocorreu com as DCOMPs inicialmente transmitidas e não homologadas.
A exigência de liquidez e certeza decorre da própria sistemática do art. 170 do CTN,
aplicável analogicamente à restituição:
Art. 170 A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
É dizer: não há restituição possível de crédito inexistente ou juridicamente
contestado, devendo o prazo prescricional ser contado a partir da estabilização da situação
jurídica que lhe dá suporte.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.759 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.729125/2016-25
8
Por fim, quanto à alegação da DRJ de que a vedação constante no art. 76, X, da IN
RFB no 1.717/2017 se limita às DCOMPs, cumpre esclarecer que o obstáculo, no caso, não era
meramente formal, mas substancial: o crédito havia sido suprimido por auto de infração. A
decisão definitiva que o restabeleceu foi proferida apenas em 28/04/2016, pelo Acórdão no 1301-
001.953.
Somente a partir desse momento o direito se tornou exigível, iniciando-se, então, o
prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168, inciso II, do CTN.
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a tempestividade do pedido de restituição, deferindo a restituição do saldo negativo
de IRPJ referente ao ano-calendário de 2010, no valor de R$ 627.403,54, acrescido dos juros SELIC,
nos termos do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 703
DF CARF MF
Original